Tribunal: TJSP
Processo: 1000005-31.2021.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal – Insistência do apelante em pretender que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do suposto infrator - Argumento que não é acolhido, uma vez ser a responsabilidade administrativa ambiental de caráter subjetivo

Verba honorária – Fixação de acordo com o que dispõe o art. 85, § 3o. I, do Código de

Ementa:
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal – Insistência do apelante em pretender que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do suposto infrator - Argumento que não é acolhido, uma vez ser a responsabilidade administrativa ambiental de caráter subjetivo

Verba honorária – Fixação de acordo com o que dispõe o art. 85, § 3o. I, do Código de Processo Civil – Inexistência de circunstâncias ou elementos para que seja arbitrada de outra forma, sobretudo pela conveniência do apelante – Recurso improvido

Verba honorária – Incidência sobre o valor da execução e não sobre o valor atribuído aos embargos – Proveito econômico que é aquele correspondente ao valor do débito e não sobre as correções que o embargante faz para atribuir valor aos embargos – Recurso improvido